Tribunal: STF
Processo: ARE 1583183
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006). Dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional (arts. 59 e 68 do Código Penal e Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013). Ofensa reflexa ou indireta. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. A irresignação não merece prosperar, porquanto a agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.